Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017010-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINE CONSTANTINO DA SILVA LIMA - CNPJ: 36.613.483/0001-47 (APELANTE), ABDIEL NASCIMENTO CIPRIAN - CPF: 407.650.858-01 (ADVOGADO), KELLYANE DOS SANTOS MOREIRA GOULART - CPF: 461.969.348-05 (ADVOGADO), LAZARO NETO ALVES GOULART - CPF: 433.371.098-70 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0002-00 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e extrapatrimoniais, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, mas afastando a indenização por danos materiais e a aplicação da penalidade prevista no art. 603 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da aplicabilidade do art. 603 do Código Civil a contrato de prestação de serviços e na comprovação dos danos materiais alegadamente sofridos pela autora em razão da rescisão contratual antecipada.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes não configura empreitada nos moldes do art. 610 do Código Civil, mas sim contrato de prestação de serviços, afastando a aplicação do art. 603 do CC, cuja previsão legal se aplica exclusivamente a contratos de empreitada.

4. A rescisão unilateral pelas rés, sem justa causa atribuível à autora, violou os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, caracterizando dano moral indenizável, fixado adequadamente em R$ 20.000,00.

5. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, a autora não demonstrou, de forma cabal, os prejuízos financeiros alegados, sendo inviável a condenação sem comprovação concreta dos valores despendidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"O art. 603 do Código Civil não se aplica a contrato de prestação de serviços, sendo indispensável a comprovação efetiva dos danos materiais alegados para a indenização correspondente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA CAROLINE CONSTANTINO DA SILVA LIMA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais no 1017010-02.2021.8.11.0041 – em desfavor de MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA (Filial) e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS (Matriz), julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório para condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da requerente a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Em consequência, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que a resilição unilateral e imotivada ofende a legítima expectativa do prestador de serviço, que pretendeu a consecução da finalidade contratual, com consequente vantagem patrimonial. Afirma que a r. sentença acerta ao reconhecer que a apelante não agiu com culpa, dando causa à dispensa, mas erra ao negar vigência ao art. 603 do Código Civil sob o fundamento de ausência de previsão contratual, uma vez que a lei tem caráter geral e cogente.

Alega que o contrato firmado entre as partes não afasta a aplicação do referido dispositivo legal e que, sendo omisso quanto a essa questão, é possível sua invocação pela parte lesada. Argumenta, ainda, que a parte requerente sofreu danos materiais e morais devido à conduta desidiosa das requeridas ao firmar contrato com vencimento em dezembro de 2021 e rescindi-lo antes que a parte requerente pudesse reaver seus investimentos.

Aduz que o dano experimentado é incontroverso, pois decorreu diretamente dos atos da requerida, tornando o prosseguimento do contrato impossível e provocando a resilição. Assim, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil: conduta, dano, culpa e nexo de causalidade, sendo dispensável a prova da culpa por tratar-se de responsabilidade objetiva decorrente de abuso de direito.

Dessa forma, pleiteia:

a) A reforma da r. sentença para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa prevista no art. 603 do Código Civil, correspondente à metade do que a requerente auferiria com a execução do contrato, no valor de R$ 245.070,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, setenta reais), acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento;

b) A reforma da r. sentença para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos devido à dispensa de funcionários, no valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) A reforma da r. sentença para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes dos investimentos realizados para suportar o contrato, no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

d) O desentranhamento da contestação intempestiva apresentada pelas requeridas.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa, sem prejuízo do conhecimento do Recurso de Apelação já interposto por esta peticionante (id. 243674690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANA CAROLINE CONSTANTINO DA SILVA LIMA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais no 1017010-02.2021.8.11.0041 – em desfavor de MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA (Filial) e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS (Matriz), julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório para condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da requerente a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Em consequência, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; a parte apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

Nos autos restou incontroverso que a rescisão contratual ocorreu antes do prazo originalmente ajustado, tendo as requeridas assumido diretamente a execução dos serviços que estavam a cargo da autora.

O juízo de origem corretamente delimitou a questão controvertida, afastando a necessidade de se discutir a rescisão do contrato em si, já que esta efetivamente ocorreu. A questão central, portanto, consiste na definição da responsabilidade pela ruptura contratual e seus consectários jurídicos, notadamente a incidência de eventual penalidade contratual e a obrigação de reparação por danos materiais e morais.

De acordo com a prova dos autos, a rescisão se deu por iniciativa das requeridas, sem justa causa atribuível à autora. Embora as demandadas tenham alegado que o rompimento contratual foi consensual, os elementos coligidos indicam que a autora não anuiu com a resilição, mas apenas buscou mitigar os impactos da decisão unilateral tomada pelas rés.

A sentença analisou de forma minuciosa as provas apresentadas e concluiu, acertadamente, que não houve descumprimento contratual por parte da autora que pudesse justificar a rescisão imotivada promovida pelas requeridas.

O ponto mais controverso do recurso reside na aplicação do art. 603 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 603. Se o dono da obra desistir da execução do contrato sem justa causa, pagará ao empreiteiro todas as despesas que houver feito, o lucro que razoavelmente obteria e mais metade deste lucro."

A apelante defende que a rescisão antecipada do contrato pela parte requerida atrai a aplicação desse dispositivo, devendo ser-lhe assegurada a indenização correspondente à metade do lucro esperado com a execução do contrato.

Contudo, razão não lhe assiste. Isso porque o contrato celebrado entre as partes não se caracteriza como um contrato de empreitada pura, nos moldes do art. 610 do Código Civil, mas sim como um contrato de prestação de serviços. A distinção entre as duas modalidades é fundamental para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Na empreitada, o contratado assume o compromisso de entregar uma obra acabada, assumindo os riscos do empreendimento, o que justificaria a aplicação do art. 603 do Código Civil. No contrato de prestação de serviços, por outro lado, há uma relação de obrigação de meio, sem a assunção dos riscos inerentes à conclusão da obra como um todo.

No caso em apreço, a autora foi contratada para a execução de determinados serviços dentro do empreendimento das rés, não havendo como se equiparar sua atividade à de um empreiteiro que assume a responsabilidade integral por uma obra. Assim, o pedido de aplicação do art. 603 do Código Civil não se sustenta.

Ademais, a própria cláusula 14 do contrato firmado entre as partes previu as hipóteses de rescisão contratual e eventuais penalidades aplicáveis, sendo certo que a previsão contratual não contemplou qualquer penalidade para a contratante em caso de rescisão antecipada. Diante da autonomia privada e da liberdade contratual, não cabe ao Poder Judiciário criar obrigações não pactuadas entre as partes.

No que tange aos danos materiais pleiteados pela apelante, também não há como acolher a pretensão recursal.

A parte autora alegou ter sofrido prejuízos financeiros na ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), decorrentes da rescisão imotivada do contrato, notadamente com a dispensa de funcionários e investimentos realizados para a execução dos serviços.

Todavia, como bem ressaltado na sentença, não há nos autos prova documental que demonstre os prejuízos alegadamente suportados. A simples alegação de prejuízo não basta para ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo imprescindível a comprovação efetiva dos valores despendidos, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, correta a sentença ao indeferir a indenização por danos materiais.

A sentença reconheceu a ocorrência de danos morais, fixando a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A conduta das requeridas, ao rescindirem o contrato sem justificativa e ainda aliciarem os funcionários da autora, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual. Esse comportamento gerou danos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera moral da autora, que teve frustradas suas expectativas legítimas quanto à continuidade do contrato e sofreu impactos negativos em sua atividade empresarial.

O montante fixado revela-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025